Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Inclusão de dependente. Recém-nascido. Recusa. Indevida. Dano moral. Cabível. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Ré à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a recusa de inclusão de recém-nascido no plano de saúde configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que as Autoras e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. A recusa indevida de inclusão de dependente recém-nascido transcende o mero descumprimento contratual, gerando ofensa aos direitos de personalidade.
4.1. O período pós-parto, tanto para a mãe quanto para o bebê, revela uma circunstância de vulnerabilidade extrema e excepcional gravidade da conduta da operadora.
5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão, tendo também uma finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
5.1. A função pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, deve, além de satisfazer o direito do ofendido, ter o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
5.2. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor, revelando que, para os agentes denominados “litigantes habituais”, ainda é economicamente vantajoso lesar o consumidor.
5.3. Considerando a ausência de elementos para a fixação do quantum debeatur, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica por meio de uma interpretação sistemática de outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A recusa indevida de inclusão de dependente recém-nascido transcende o mero descumprimento contratual, gerando ofensa aos direitos de personalidade, uma vez que o período pós-parto, tanto para a mãe quanto para o bebê, revela uma circunstância de vulnerabilidade extrema e excepcional gravidade da conduta da operadora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0717529-16.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 04.06.2024.